Tribunal: STF
Processo: ARE 1525683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGALIDADE DO CONTRATO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O contrato de confissão de dívida firmado por particulares e assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, a teor do disposto no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.



    2. Constatado que a ação de execução funda-se em termo de confissão de dívida, o argumento de ilegitimidade ativa da exequente não se sustenta, tendo em vista que o título conta com a assinatura de ambas as partes envolvidas.



    3. O termo de confissão de dívida pode ser levado diretamente ao judiciário para execução, sem necessidade de processo de conhecimento, se ele estiver revestido das formalidades legais que lhe confiram força de título executivo extrajudicial.



    4. Apesar do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 492 e do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 882, ao ratificarem sua condição de associados e concordarem com as contribuições, os embargantes adotam postura contraditória e desleal ao contestar a legalidade da dívida com base na alegação de não filiação explícita à associação – o que configura vedação ao Princípio do Venire Contra Factum Proprium.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O título executivo que embasa a demanda executiva consubstancia-se no TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E TRANSAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR (mov. 1, doc. 7, autos de origem), o qual encontra-se assinado pelas partes e por duas testemunhas, nos exatos termos do que determina o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. [...]



    Com efeito, a legitimidade para executar o termo de confissão de dívida é atribuída ao credor que possui o documento assinado pelo devedor, neste caso, a Associação dos Moradores do Residencial Portal do Sol I. Esse documento é prova da dívida reconhecida pelo devedor e é passível de ser utilizado pelo credor para iniciar o processo judicial de execução, caso o devedor não cumpra com as obrigações acordadas no título. [...]



    Em relação à alegação inicial de que o termo de confissão de dívida assinado pelas partes estaria eivado de ilegalidades, é importante consignar que o título executivo não apresenta nenhuma ilegalidade, vício ou irregularidade que possa eximir os executados da responsabilidade pelas obrigações ali reconhecidas e confessadas.



    Na verdade, contrariamente ao argumento dos embargantes, a falta de agremiação explícita à associação não é determinante, pois a assinatura voluntária e espontânea do termo de confissão de dívida os vincula ao pagamento das obrigações assumidas.



    Apesar do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 492 e do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 882, neste caso específico, não se pode chegar a outra conclusão além de que, ao firmarem acordo com a associação embargada, concordando expressamente com o pagamento das contribuições associativas, os embargantes, de forma voluntária e espontânea, ratificaram sua condição de associados.



    Ao ratificarem sua condição de associados e concordarem com as contribuições, a parte embargante adota postura contraditória e desleal ao contestar a legalidade da dívida com base na alegação de não filiação explícita à associação. Tal conduta configura violação ao Princípio do Venire Contra Factum Proprium.



    Conclui-se, portanto, que o próprio instrumento objeto da ação executiva faz prova da dívida existente entre as partes, cabendo aos executados/embargantes comprovar o pagamento das parcelas descritas na Cláusula 3ª do Termo de Confissão de Dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que definitivamente não se verificou. [...]



    Neste passo, o termo de confissão de dívida, assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título de obrigação certa, líquida e prontamente exigível, conforme previsto nos artigos 783 e 784, inciso III, do Código de Processo Civil.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente